Tribunal: TJPA
Processo: 0802178-88.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802178-88.2023.8.14.0074

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CONCEICAO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO ENCERRA A DÍVIDA, MAS APENAS EXTINGUE A POSSIBILIDADE DE EXECUTÁ-LA, SENDO ESTE O EXPRESSO ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO HOUVE QUALQUER COBRANÇA REFERENTE A DÍVIDA EM COMENTO. O SÍTIO SERASA LIMPA NOME SEQUER TEM O OBJETIVO DE COBRAR A DÍVIDA OU MESMO DE NEGATIVAR O NOME DO DEVEDOR, MESMO PORQUE SEQUER É ABERTO AO PÚBLICO E DESTINA-SE APENAS ÀS PESSOAS JURÍDICAS ALI CADASTRADAS, POSSIBILITANDO QUE SE RENEGOCIEM AS DÍVIDAS EXISTENTES. A DÍVIDA SEGUE EXISTINDO, POSTO QUE NUNCA ADIMPLIDA. O CHAMADO "CREDIT SCORING" É UM SISTEMA QUE ANALISA O HISTÓRICO FINANCEIRO DE UM CONSUMIDOR E ATRIBUI UMA PONTUAÇÃO A ELE, SENDO QUE ESTA PONTUAÇÃO É USADA APENAS COMO UM HISTÓRICO, A FIM DE QUE EMPRESAS POSSAM AVALIAR RISCOS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. STJ DEU ORIGEM AO TEMA DE N. 710, ONDE CONCLUIU QUE O "CREDIT SCORING" É UMA PRÁTICA COMERCIAL LÍCITA, AUTORIZADA PELA LEI 12.414/2011, BEM COMO QUE A MANUTENÇÃO DE DÍVIDAS PRESCRITAS NO BANCO DE DADOS NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS DA PRIVACIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. A PRETENSÃO AUTORAL ENCONTRA ÓBICE NO ENTENDIMENTO JÁ ESPOSADO PELA CORTE SUPERIOR, TENDO A SENTENÇA SIDO PROLATADA EM PERFEITA HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DAQUELA CORTE, OBSERVANDO A UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL E A SEGURANÇA JURÍDICA NAS QUAIS SE PAUTAM A NOSSA LEI PROCESSUAL VIGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802178-88.2023.8.14.0074

APELANTE:
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CONCEICAO

ADVOGADO:
LAIS BENITO CORTES DA SILVA

APELADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

ADVOGADO:
LARISSA SENTO SE ROSSI
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CONCEICAO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

onde litiga contra
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
.

Em sua inicial, o Autor alega que a Requerida promoveu a inclusão do seu nome no sítio eletrônico SERASA LIMPA NOME em função de uma dívida prescrita. Por esses fatos requereu o reconhecimento da prescrição, bem como a retirada do seu nome do referido sítio eletrônico.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Magistrado Singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Requerente interpôs recurso de Apelação aduzindo que a inclusão do seu nome no cadastro em tela seria uma forma de coerção ao pagamento da dívida, o que configura o seu direito, posto que a prescrição deve atingir toda e qualquer forma de cobrança.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802178-88.2023.8.14.0074

APELANTE:
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CONCEICAO

ADVOGADO:
LAIS BENITO CORTES DA SILVA

APELADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

ADVOGADO:
LARISSA SENTO SE ROSSI
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CONCEICAO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

onde litiga contra
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
.

Sobre a prescrição e sua ocorrência, mister destacar o seguinte:

“A prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.”
[1]

Estabelece o art. 189 do Código Civil Brasileiro de 2002:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

De uma simples dicção dos dispositivos supra transcritos, depreende-se que a chamada prescrição originária é a perda do direito de propor uma ação em virtude da inobservância de um prazo legal.

Assim, após o transcurso do prazo o direito não é o que se encerra, mas a sua pretensão.

Pretende o Autor, ora Apelante a obrigação de fazer constante na exclusão do seu nome do sítio eletrônico SERASA LIMPA NOME.

Restou incontroverso o fato de que a dívida existe, entretanto, seu objetivo é ter o seu nome retirado do sitio em comento, posto que tal situação seria uma cobrança indireta, conforme aduz.

Conforme bem destaquei alhures, a declaração da prescrição não encerra a dívida, mas apenas extingue a possibilidade de executá-la, sendo este o expresso entendimento do STJ, o qual fora colacionado na sentença vergastada, mas fundamental para o presente momento, por isso colaciona-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI. SÚMULA 83/STJ. 1. Hipótese em que a Corte local entendeu que a prescrição alcança tão somente a pretensão, mas não a existência do próprio direito, "...de tal sorte, que a impossibilidade do exercício do direito de ação tutela jurisdicional do direito subjetivo não implica na sua extinção". 2. A conclusão alcançada na origem guarda perfeita harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo". (REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o Recurso Especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1587949 SP 2019/0283003-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)”.

Analisando detidamente tudo o que fora produzido e alegado nos presentes autos, é possível concluir que
não houve qualquer cobrança referente a dívida em comento.

Destaque-se que o sítio SERASA LIMPA NOME sequer tem o objetivo de cobrar a dívida ou mesmo de negativar o nome do devedor, mesmo porque sequer é aberto ao público e destina-se apenas às Pessoas Jurídicas ali cadastradas, possibilitando que se renegociem as dívidas existentes.

Volto a repetir, a dívida segue existindo, posto que nunca fora adimplida.

O fato de ter decorrido o prazo prescricional, conforme afirma o Apelante, não a extingue, limitando-se a extinguir a sua pretensão, o que não ocorreu no caso, conforme bem salientou a sentença.

O chamado "credit scoring" é um sistema que analisa o histórico financeiro de um consumidor e atribui uma pontuação a ele, sendo que esta pontuação é usada apenas como um histórico, a fim de que empresas possam avaliar riscos de concessão de crédito.

Ao analisar a questão, o STJ deu origem ao Tema de n. 710, onde concluiu que o "credit scoring" é uma prática comercial lícita, autorizada pela Lei 12.414/2011, bem como que a manutenção de dívidas prescritas no banco de dados não viola os princípios da privacidade e da transparência.

Sendo assim, a pretensão autoral encontra óbice no entendimento já esposado pela Corte Superior, tendo a sentença sido prolatada em perfeita harmonia com o entendimento daquela Corte, observando a uniformização jurisprudencial e a segurança jurídica nas quais se pautam a nossa lei processual vigente.

Concluo, deste modo, que não há o que ser modificado na sentença vergastada, sendo o desprovimento do apelo uma medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
Gagliano, Pablo Stolze e Pamplona Filho, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Editora Saraiva. 5ª edição. 2004. P. 476.

Belém, 22/04/2025